Tribunal: TJDFT
Processo: 0026411-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTIGO 485, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO.
1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil. Em face de sua importância para o trâmite processual, o art. 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias contados a partir do despacho que a ordena.
2. Não promovidas pela parte as diligências determinadas pelo juízo, correta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.